Tribunal: TJSP
Processo: 2253336-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. 1. Valor da causa. Ação de produção antecipada de provas. Conteúdo econômico que não corresponde àquele de eventual ação principal. Valor atribuído que deve corresponder à prova que se pretende produzir, que, no caso, é a pericial contábil. Valor atribuído à causa adequado e razoável. Decisão reformada nesse ponto. Recurso provido. 2. Segredo de Justiça. Pleito fundado no

Ementa:
Agravo de Instrumento. 1. Valor da causa. Ação de produção antecipada de provas. Conteúdo econômico que não corresponde àquele de eventual ação principal. Valor atribuído que deve corresponder à prova que se pretende produzir, que, no caso, é a pericial contábil. Valor atribuído à causa adequado e razoável. Decisão reformada nesse ponto. Recurso provido. 2. Segredo de Justiça. Pleito fundado no fato de que nos autos originários estão acostados extratos bancários, cujas informações envolvem sigilo, devendo o feito originário tramitar sob segredo de justiça. Desnecessidade. Decretação do segredo de justiça somente admissível em hipóteses excepcionais, dentre as quais não se enquadram àquelas suscitadas na ação principal. Recurso desprovido nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253336-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AM3
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253336-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22468 RA
2
Voto n. 22468
Agravo de Instrumento no 2253336-03.2020.8.26.0000
Agravante: Am3 Industria e Comercio de Artefatos de Arame Ltda.
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Márcia de Souza Donini Dias Leite
Agravo de Instrumento. 1. Valor da causa. Ação
de produção antecipada de provas. Conteúdo
econômico
que
não
corresponde
àquele
de
eventual ação principal. Valor atribuído que deve
corresponder à prova que se pretende produzir,
que, no caso, é a pericial contábil. Valor
atribuído à causa adequado e razoável. Decisão
reformada nesse ponto. Recurso provido. 2.
Segredo de Justiça. Pleito fundado no fato de que
nos autos originários estão acostados extratos
bancários, cujas informações envolvem sigilo,
devendo o feito originário tramitar sob segredo
de justiça. Desnecessidade. Decretação do segredo de justiça somente admissível em
hipóteses excepcionais, dentre as quais não se
enquadram àquelas suscitadas na ação principal.
Recurso desprovido nesse ponto. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça, e determinou
a adequação do valor da causa.
Sustenta a agravante que a tramitação do feito, sem
segredo de justiça, poderá acarretar prejuízo, uma vez que os dados
bancários, valores movimentados estarão disponíveis a qualquer
pessoa que faça consulta processual, resultando em violação à sua
intimidade.
Salienta que, por se tratar de ação de produção
antecipada de prova, não tem conteúdo econômico, motivo pelo qual à
causa foi atribuído valor apenas para efeitos fiscais.
Concedido
o
efeito
suspensivo,
o
recurso
foi
regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253336-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22468 RA
3
É o Relatório.
Em primeiro lugar, volta-se o inconformismo contra a
decisão que, de ofício, determinou a correção do valor da causa, para
que equivalha ao proveito econômico perseguido pela agravante.
À causa foi atribuído o valor correspondente a R$
1.000,00, apenas para efeitos fiscais.
Conquanto o § 3o do art. 292 do CPC autorize que o
valor da causa possa ser corrigido de ofício pelo magistrado, no rol do
mesmo dispositivo legal inexiste previsão expressa de como deve se
calcular o valor da causa em ações de produção antecipada de provas.
Fredie Diddier Jr. (in Direito Processual Civil, Vol I,
18a edição, Juspodvm) ensina: “O valor da causa deverá observar o
disposto no art. 292, CPC, que estabelece as diretrizes para sua
fixação. Caso a causa não se subsuma a nenhuma das hipóteses do
art. 292, cabe ao autor atribuir valor à causa, segundo seu critério. O
controle da atribuição da causa, no primeiro caso, é mais simples,
pois se restringirá à verificação da observância do comando do art.
292, CPC. No segundo caso, a estimação do valor da causa será
controlada a partir do princípio da boa-fé (art. 5o, CPC), que veda o
abuso do direito, e os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 8o, CPC).”
O valor a ser atribuído à causa da ação de produção
antecipada de provas não deve equivaler àquele a ser buscado em
eventual ação principal; antes, sim, à prova a ser produzida.
Por esse prisma, mostra-se adequado o valor da causa
estimado pela agravante.
Pois, com escusas pela reiteração, como o valor da
causa deve corresponder ao benefício patrimonial perseguido, que, no
caso, é a perícia contábil em documentos bancários, o valor dado à
causa mostra-se razoável, motivo pelo qual deve ser mantido tal valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253336-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22468 RA
4
Esse o entendimento do Tribunal de Justiça:
“Valor da causa. Produção antecipada de provas.
Determinada
a
retificação
do
valor
da
causa.
Agravante que objetiva a obtenção de documentos.
Ação que não tem correspondência com o valor
patrimonial a ser buscado em eventual ação principal,
não
possuindo
conteúdo
econômico
imediato.
Estimativa do valor da causa feita pela agravante,
para fins de alçada, de R$ 1.000,00. Valor que se
mostra razoável. Precedentes do TJSP. Agravo de
instrumento provido. “ (Agravo de Instrumento n.
2247292-02.2019.8.26.0000,
Rel.
José
Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado.
A decisão agravada, nesse ponto, deve ser reformada,
para que o valor atribuído à causa seja considerado correto,
dispensando o recolhimento de custas.
Num segundo plano, a irresignação da recorrente é
voltada ao indeferimento do processamento do feito de origem em
segredo de justiça, sob o fundamento de que os dados bancários seria
expostos indevidamente, sendo necessária a preservação da intimidade
do agravante, em especial por força do sigilo fiscal e bancário.
Tal pretensão, entretanto, não merece prosperar.
Não existe, com efeito, motivo adequado para o
processamento do feito em segredo de justiça.
Ao
julgar
o
agravo
de
instrumento
n.
2111142-77.2020.8.26.0000, o ilustre Desembargador Fortes Barbosa,
analisando a questão relativa à tramitação do feito em segredo de
justiça, assim fundamentou:
“A palavra 'publicidade' tem um significado técnico-
jurídico largo, mas seu cerne está estabelecido no
âmbito processual, na possibilidade de acesso, para o
público em geral, aos atos judiciais praticados,
tomando ciência de seu conteúdo e podendo assistir a
audiências ou sessões de julgamento.
A publicidade dos atos processuais, considerada,
aqui, como essa aludida faculdade de acesso, frente
ao disposto nos artigos 5o, inciso LX e 93, inciso IX,
da Constituição da República, foi eleita como uma
garantia constitucional e só pode ser restrita, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253336-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22468 RA
5
caráter excepcional, quando colidir com a proteção à
intimidade ou o interesse processual (José Carlos
Barbosa Moreira, 'La publicite des Actes de Procédure
comme Garantie Constitutionelle em Droite Brésilien,
in 'Temas de Direito Processual Oitava Sérei, Saraiva,
2004), o que é reiterado e especificado pelo art. 189
do CPC de 2015.”
Na hipótese, inexiste motivo plausível para o resguardo
da intimidade das partes, máxime em se considerando que o segredo de
justiça é exceção ao processamento dos litígios referentes a direitos
exclusivamente patrimoniais, como na hipótese dos autos.
Não há qualquer perigo de dano à intimidade e à
privacidade da agravante, além da exposição de dados bancários, o
que, à toda evidência, não ultrapassa a esfera comum dos litígios
envolvendo contratos bancários.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator